Tribunal: STJ
Processo: 2374571-92.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255533 - SP(2025/0502508-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CELIA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADOS
: CAIO HARUO UEHARA IZUMI - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL DO
§ 10, DA
E TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA
ART. 10,
LEI N. 11.101/2005
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
LEI N. 14.112/2020
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
manteve a decisão que reconheceu a decadência do direito de habilitar crédito e
desproveu o agravo.
2. A controvérsia diz respeito a incidente de habilitação de crédito em falência, no
qual se aplicou o prazo decadencial de três anos do
§ 10, da
art. 10,
, com termo inicial na entrada em vigor da
.
Lei n. 11.101/2005
Lei n. 14.112/2020
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada que declarou a decadência do
crédito, afirmando a aplicação imediata do prazo trienal com termo inicial na
vigência da
, e reconheceu a decadência porque a habilitação foi
Lei n. 14.112/2020
ajuizada em 18/6/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo decadencial de três anos do
§ 10, da
se aplica às falências decretadas antes da
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
e qual é o termo inicial; (ii) saber se o reconhecimento da
Lei n. 14.112/2020
decadência viola o
o, XXXVI, da Constituição Federal; e (iii) saber se há
art. 5
divergência jurisprudencial apta a reformar o acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece da alegação de violação do
o, XXXVI, da Constituição
art. 5
Federal, por se tratar de matéria constitucional afeta ao Supremo Tribunal Federal.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte ao fixar, para falências anteriores à
, como termo inicial do prazo decadencial a data de entrada em
Lei n. 14.112/2020
vigor da referida lei.
Documento eletrônico VDA56445611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d3b2e8c-00bf-4127-9319-124f98487837

7. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
paradigmas idôneos, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece da alegação de violação do
o,
art. 5
XXXVI, da Constituição Federal por se tratar de matéria constitucional afeta ao
Supremo Tribunal Federal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado ao entendimento de que, nas falências anteriores à
, o prazo decadencial do
§ 10, da
Lei n. 14.112/2020
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
tem como termo inicial a data de entrada em vigor da referida lei. 3. Não se
conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
paradigmas idôneos, conforme o
§ 1o, do CPC, e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 10;
Lei n. 11.101/2005 art. 10,
, em seu caput; CF, arts. 5o, XXXVI, e 105, III, a e c; CPC,
Lei n. 14.112/2020
arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ,
,
REsp n. 2.110.265/SP
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
24/9/2024;
REsp n. 2.119.378/SP
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
15/12/2025;
AREsp n. 2.617.288/SC
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024;
STJ,
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.583.041/SP
julgado em 26/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d3b2e8c-00bf-4127-9319-124f98487837

RECURSO ESPECIAL No 2255533 - SP(2025/0502508-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CELIA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADOS
: CAIO HARUO UEHARA IZUMI - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL DO
§ 10, DA
E TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA
ART. 10,
LEI N. 11.101/2005
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
LEI N. 14.112/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
manteve a decisão que reconheceu a decadência do direito de habilitar crédito e
desproveu o agravo.
2. A controvérsia diz respeito a incidente de habilitação de crédito em falência, no
qual se aplicou o prazo decadencial de três anos do
§ 10, da
art. 10,
com termo inicial na entrada em vigor da
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 14.112/2020.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada que declarou a decadência do
crédito, afirmando a aplicação imediata do prazo trienal com termo inicial na
vigência da
e reconheceu a decadência porque a habilitação foi
Lei n. 14.112/2020,
ajuizada em 18/6/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo decadencial de três anos do
§ 10, da
se aplica às falências decretadas antes da
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
e qual é o termo inicial; (ii) saber se o reconhecimento da
Lei n. 14.112/2020
decadência viola o
o, XXXVI, da Constituição Federal; e (iii) saber se há
art. 5
divergência jurisprudencial apta a reformar o acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece da alegação de violação do
o, XXXVI, da Constituição
art. 5
Federal, por se tratar de matéria constitucional afeta ao Supremo Tribunal Federal.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte ao fixar, para falências anteriores à
como termo inicial do prazo decadencial a data de entrada em
Lei n. 14.112/2020,
vigor da referida lei.
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

7. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
paradigmas idôneos, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece da alegação de violação do
o,
art. 5
XXXVI, da Constituição Federal por se tratar de matéria constitucional afeta ao
Supremo Tribunal Federal. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado ao entendimento de que, nas falências anteriores à
o prazo decadencial do
§ 10, da
Lei n. 14.112/2020,
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
tem como termo inicial a data de entrada em vigor da referida lei. 3. Não se
conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
paradigmas idôneos, conforme o
§ 1o, do CPC, e o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
Dispositivos relevantes citados:
§ 10;
Lei n. 11.101/2005, art. 10,
em seu caput; CF, arts. 5o, XXXVI, e 105, III, a e c; CPC,
Lei n. 14.112/2020,
arts. 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, REsp n. 2.110.265/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
24/9/2024;
REsp n. 2.119.378/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/12/2025;
AREsp n. 2.617.288/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024;
STJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.583.041/SP,
julgado em 26/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CÉLIA DE OLIVEIRA
SOUZA, com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento
nos autos de incidente de habilitação de crédito em falência.
O julgado foi assim ementado (fl. 100):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Decisão que declarou a decadência
do crédito pretendido pela habilitante, uma vez que não foi objeto de pleito antes de
transcorrido o prazo de 3 anos de vigência da Lei n.o
Prazo
14.112/2020.
decadencial do
§ 10, da Lei n.o
antes inexistente. Aplicação
art. 10,
11.101/2005
imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o instituiu. Segurança
jurídica. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
117):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 10, da
com redação dada pela
pois
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 14.112/2020,
a aplicação do prazo decadencial trienal às falências decretadas antes da vigência
da
contraria a correta interpretação intertemporal e atinge
Lei n. 14.112/2020
situação jurídica consolidada sob o regime anterior, visto que, antes, a habilitação
retardatária era possível até o encerramento da falência;
b) 5o, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto o reconhecimento de
decadência, em caso de crédito constituído por ação ajuizada em 2010 e com
trânsito em julgado em
ofende direito adquirido, ato jurídico perfeito e
22/03/2024,
coisa julgada, visto que penaliza o credor pela morosidade do Judiciário e viola a
segurança jurídica.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça acerca do termo inicial do prazo decadencial do
§ 10, da
art. 10,
em falências decretadas antes da vigência da
Lei n. 11.101/2005
indicando como paradigma o
(Terceira
Lei n. 14.112/2020,
REsp n. 2.110.265/SP
Turma), que fixou a data de entrada em vigor da
como termo
Lei n. 14.112/2020
inicial.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça sobre o termo inicial do prazo decadencial em falência anterior
à
(

Lei n. 14.112/2020 REsp n. 2.110.265/SP)
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

Requer o provimento do recurso para que se afaste a decadência e se
determine o prosseguimento da habilitação de crédito; requer ainda o provimento
do recurso para que se aplique, como termo inicial do prazo do
§ 10, da
art. 10,
a data de entrada em vigor da
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 14.112/2020,
assegurando-se a análise do pedido de habilitação ou de reserva.
Contrarrazões às fls. 134-148.
O recurso especial foi admitido parcialmente, pela alínea
, com
a
negativa de seguimento pela alínea
, por ausência de cotejo analítico e de
c
paradigmas idôneos (fls. 159-161).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
em parte e pelo desprovimento na parte conhecida (fls. 175-184).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
reconheceu a decadência do direito de habilitar crédito, com base no
§ 10,
art. 10,
da
A Corte estadual manteve integralmente a decisão
Lei n. 11.101/2005.
agravada, afirmando a aplicação imediata do prazo trienal, com termo inicial na
vigência da
e reconhecendo a decadência porque a habilitação
Lei n. 14.112/2020,
foi ajuizada em 18/06/2024.
I -
o, XXXVI, da Constituição Federal
Art. 5
A respeito da alegação de violação do
o, XXXV, da CF, inviável a
art. 5
sua análise pelo STJ, uma vez que se trata de matéria reservada à competência do
STF. Veja-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO PELO STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

JURISPRUDENCIAL .
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
SÚMULA N. 13/STJ.
MANTIDA .
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no
relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.617.288/SC,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
29/10/2024.

Nessa parte, portanto, do recurso não deve se conhecer.
II - Art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005
A questão principal a ser decidida é estabelecer o termo inicial do prazo
decadencial de 3 anos, previsto no art. 10, § 10, da
para
Lei n. 11.101/2005,
falências ajuizadas antes da vigência da Lei n. 14.112/2020.
Para melhora compreensão, transcrevo o referido artigo:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no
o , § 1o , desta Lei, as
art. 7
habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.
[..]
§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de
crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença
que decretar a falência, sob pena de decadência. (Incluído pela Lei no 14.112, de
2020) (Vigência)

Ressalte-se que antes da entrada em vigor da
era
Lei n. 14.112/2020,
possível a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação
judicial ou da falência.
A partir da vigência da referida lei, entretanto, o credor tem o prazo de 3
anos para habilitar ou solicitar a reserva de seu crédito, contados da data de
publicação da sentença que decretar a falência.
Sobre o assunto, a Terceira Turma do STJ já decidiu que, para as
falências decretadas antes do início da vigência da
o prazo
Lei n. 14.112/2020,
decadencial tem início na data de entrada em vigor da própria Lei n. 14.112, isto é,
Veja-se:
23/1/2021.
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
DECADÊNCIA.
PRAZO
TRIENAL.
TERMO
INICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA

LEI No 11.101/2005.
1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo
trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada
antes da vigência da Lei no 14.112/2020.
2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível
promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação
judicial ou da falência.
3. A
introduziu o artigo 10, § 10, na
o
Lei no 14.112/2020
Lei no 11.101/2005,
qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a
quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob
pena de decadência.
4. No caso das falências decretadas antes da vigência da
o
Lei no 14.112/2020,
prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no
deve ter como termo
11.101/2005
inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.110.265/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
27/9/2024.

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL. LEI N. 14.112/2020.
TERMO INICIAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a decadência do
pedido de habilitação de crédito formulado em
por considerar
19/1/2022,
inaplicável, ao caso concreto, o prazo decadencial de três anos previsto no
§
art. 10,
10, da
incluído pela
por se tratar de falência
Lei n. 11.101/2005,
Lei n. 14.112/2020,
decretada antes da vigência do novo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo
decadencial de três anos, previsto no
§ 10, da
nas
art. 10,
Lei n. 11.101/2005,
hipóteses em que a falência foi decretada antes da entrada em vigor da
Lei n. 14.112/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está presente o requisito de admissibilidade recursal, sendo tempestivo o
recurso e estando demonstrada a controvérsia jurídica sobre a aplicação da nova
legislação ao caso concreto.
4. O STJ firmou o entendimento de que, nas falências decretadas antes da
entrada em vigor da
o prazo decadencial de três anos previsto no
Lei n. 14.112/2020,
§ 10, da
tem como termo inicial a data de entrada em
art. 10,
Lei n. 11.101/2005
vigor da referida norma (
DJe de
.
REsp n. 2.110.265/SP,
27/9/2024)
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

5. No caso concreto, o pedido de habilitação de crédito foi ajuizado em
ou seja, antes do decurso do prazo trienal a partir da vigência da
19/1/2022,
não se podendo reconhecer a decadência da pretensão.
Lei n. 14.112/2020,
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial conhecido e desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.119.378/SP,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Assim, estando a conclusão do Tribunal de origem em sintonia com o
entendimento desta Corte Superior, aplica-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ,
também aplicável à alínea do
III, da CF.
a
art. 105,
III - Dissídio jurisprudencial
Em suas razões recursais, a parte recorrente faz menção ao Recurso
Especial n. 2.110.265, acima mencionado, que não lhe socorre exatamente pelo
fato de que esse julgado estabelece que o prazo decadencial se conta a partir da
entrada em vigor da
para as falência decretadas antes de sua
Lei n. 14.112/2020,
vigência.
E o outro precedente do TJSP trata também sobre a impossibilidade de
contagem do prazo decadencial antes da vigência da própria lei que o instituiu, que
é exatamente o caso dos autos, ou seja, não se conta o prazo de forma retroativa, e
sim a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020.
Portanto, a parte recorrente deixou de demonstrar a existência da
similitude fática e do cotejo analítico, requisitos indispensáveis à demonstração da
divergência, consoante os arts. 1.029, § 1o do CPC, e 255, § 1o do Regimento
Interno do STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no
III, , da Constituição Federal, em
art. 105,
a
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto
em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

Neste sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ALÍNEA C PREJUDICADA.
[...]
3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial
interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da
Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial,
uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto,
.
com base na qual a Corte de origem deu solução à causa
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas
em relação ao
do
e, nessa parte, não provido. (
art. 1.022
CPC/2015,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1583041/SP,
julgado em
DJe
)
26/11/2019,
19/12/2019.

Nessa parte, portanto, do recurso não se deve conhecer.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55395946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:00
Código de Controle do Documento: d6be3ec7-f21b-4b55-8a39-dd4bf5432c46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.255.533 / SP
Número Registro: 2025/0502508-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10715484020158260100 10941267920248260100 23745719220248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CELIA DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAIO HARUO UEHARA IZUMI - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO
: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
REPR. POR
: LASPRO CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56426593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 68f86f87-eb5d-4a08-ae92-acc0ae144253

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:42
Código de Controle do Documento: 68f86f87-eb5d-4a08-ae92-acc0ae144253